Tribunal: TJES
Processo: 5028093-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NÃO OCORRÊNCIA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de fraude bancária. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima e à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da tese de culpa exclusiva do consumidor; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os critérios de correção monetária e juros de mora sobre os valores da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva do consumidor ao reconhecer que a fraude se caracterizou como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, afastando, de forma fundamentada, a responsabilidade da vítima.

A tentativa de rediscutir a responsabilidade civil da instituição financeira, com base na revaloração de provas, revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se compatibilizando com a via dos embargos de declaração.

O acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos consectários legais da condenação, matéria de ordem pública que deve ser suprida para assegurar a liquidez do julgado e evitar controvérsias na fase de cumprimento da sentença.

A correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir da data de cada desconto indevido, pelo IPCA, e os juros de mora devem fluir desde a citação, pela taxa SELIC. Para os danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, também pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A análise expressa ou implícita da tese de culpa exclusiva da vítima, quando devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão, afasta a alegação de omissão nos embargos de declaração.

A fixação de correção monetária e juros de mora sobre condenações por danos materiais e morais constitui matéria de ordem pública e deve constar expressamente do julgado.

A correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o evento danoso, e a dos danos morais, desde a data da sentença, sendo ambos atualizados pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43 e 362; STJ, Súmula nº 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028093-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CARLOS RANGEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NÃO OCORRÊNCIA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de fraude bancária. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima e à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da tese de culpa exclusiva do consumidor; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os critérios de correção monetária e juros de mora sobre os valores da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva do consumidor ao reconhecer que a fraude se caracterizou como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, afastando, de forma fundamentada, a responsabilidade da vítima.

A tentativa de rediscutir a responsabilidade civil da instituição financeira, com base na revaloração de provas, revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se compatibilizando com a via dos embargos de declaração.

O acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos consectários legais da condenação, matéria de ordem pública que deve ser suprida para assegurar a liquidez do julgado e evitar controvérsias na fase de cumprimento da sentença.

A correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir da data de cada desconto indevido, pelo IPCA, e os juros de mora devem fluir desde a citação, pela taxa SELIC. Para os danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, também pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A análise expressa ou implícita da tese de culpa exclusiva da vítima, quando devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão, afasta a alegação de omissão nos embargos de declaração.

A fixação de correção monetária e juros de mora sobre condenações por danos materiais e morais constitui matéria de ordem pública e deve constar expressamente do julgado.

A correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o evento danoso, e a dos danos morais, desde a data da sentença, sendo ambos atualizados pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43 e 362; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028093-70.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (ID 12588971) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em suas razões recursais (ID 12885890), o Embargante sustenta, em síntese:
(I)
o Colegiado não se manifestou expressamente sobre a tese de culpa exclusiva do consumidor, que teria sido aventada em sede de apelação e que, segundo o Embargante, seria capaz de infirmar a conclusão adotada;
(II)
omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação. Afirma que tanto a sentença de primeiro grau quanto o v. Acórdão foram silentes em relação aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações por danos materiais e morais, bem como aos respectivos termos iniciais de incidência, o que geraria incerteza na fase de cumprimento de sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Embargado apresentou contrarrazões (ID 12909775), sustentando a inexistência de quaisquer vícios no julgado e o nítido caráter protelatório do recurso, requerendo, ao final, a sua rejeição e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

1) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR

O Embargante sustenta que o v. Acórdão deixou de se manifestar sobre a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, a qual, se acolhida, teria o condão de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que se refere a ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, e não o fez.

Uma leitura do voto condutor do v. Acórdão embargado (ID 12588971) revela que a questão da responsabilidade civil e suas excludentes
foi devidamente enfrentada, ainda que a conclusão não tenha sido favorável aos interesses do Embargante
. O julgado analisou a dinâmica dos fatos, reconhecendo a ocorrência de fraude praticada por terceiros, mas enquadrando o evento como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

O voto condutor, ao analisar a apelação, sopesou os argumentos do banco recorrente, que já naquela peça (ID 9535902) se baseavam integralmente na tese de culpa exclusiva do consumidor. O acórdão, de forma clara e fundamentada, afastou essa tese ao ponderar que:

“Nesse contexto, não se revela razoável imputar ao apelado a culpa pelo evento narrado nos autos, pois, segundo a melhor doutrina, existe a vulnerabilidade informacional e técnica do consumidor que, diante das circunstâncias descritas, reputou que se tratava de procedimento interno da instituição financeira, uma vez que a fraude perpetrada se cercou de requintes insuspeitos, conforme se depreende da narrativa trazida pelo consumidor.”

E prosseguiu, destacando a falha no dever de segurança da instituição financeira:

“Ademais, constata-se que, a despeito das inúmeras operações financeiras realizadas fugirem do perfil de habitualidade do recorrido (padrão de consumo), haja vista a remessa de valores elevados e imediatamente após o crédito do valor do empréstimo, para terceiros estranhos, todas as operações bancárias foram concluídas sem ressalvas, evidenciando a omissão da instituição financeira recorrente em empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir ou estornar movimentações e lançamentos discrepantes do usual.”

A decisão colegiada, portanto, ao assentar a responsabilidade objetiva do banco com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e na teoria do risco do empreendimento, e ao identificar a falha nos sistemas de segurança que permitiram a concretização de operações atípicas e de alto valor, implicitamente rechaçou a tese de que a conduta do consumidor teria sido a causa única e exclusiva do evento danoso.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, reavaliando o conjunto fático-probatório para fazer prevalecer a sua tese de que a conduta do consumidor foi o fator determinante para a fraude. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto a este aspecto, o recurso merece ser desprovido.

2) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que tange à segunda alegação, o Embargante aponta que o v. Acórdão foi omisso ao não estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores da condenação, tanto no que se refere aos danos materiais (restituição de valores) quanto aos danos morais.

Nesse ponto, assiste razão ao Embargante.

De fato, ao analisar a r. sentença (ID 9535899), verifica-se que o dispositivo condenatório, embora tenha determinado a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, não especificou os termos iniciais e os índices aplicáveis para a correção monetária e os juros de mora. O v. Acórdão embargado (ID 12588971), ao manter a sentença, incorreu na mesma omissão.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e sendo essencial para a correta liquidação do julgado, a fixação dos consectários legais é medida que se impõe, a fim de integrar o acórdão e evitar futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Quanto à condenação por danos materiais (restituição dos valores descontados): A correção monetária deverá incidir a partir da data de cada desconto indevido (evento danoso), em conformidade com o disposto na Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil). A partir da citação (art. 405, CC), deverá incidir apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária.

No que concerne aos danos morais: O valor arbitrado (R$ 5.000,00) deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, qual seja, a data da prolação da sentença de primeiro grau, conforme orientação da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária.

Com essas considerações, a omissão apontada resta devidamente sanada, integrando-se o acórdão embargado para que passe a constar a expressa determinação sobre os consectários legais.

3) DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA FORMULADO PELO EMBARGADO

O Embargado, em suas contrarrazões (ID 12909775), pugnou pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que os presentes Embargos de Declaração possuiriam nítido caráter protelatório.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, somente é cabível quando o recurso não visa sanar efetivo vício no julgado, mas sim procrastinar o andamento do processo ou rediscutir matéria já decidida.

No caso em tela, conforme analisado nos itens precedentes, os presentes aclaratórios foram parcialmente providos para sanar a omissão relativa à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação. O reconhecimento da omissão quanto a um dos pontos suscitados pelo Embargante demonstra que o recurso não se reveste de caráter meramente protelatório, mas sim de uma legítima busca pela integração e aperfeiçoamento da decisão judicial.

Assim, por não vislumbrar o intuito protelatório, rejeito o pedido de aplicação da multa formulado pelo Embargado.

4) CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão relativa aos consectários legais da condenação, integrando o dispositivo do v. Acórdão nos seguintes termos:

“Quanto à condenação por danos materiais (restituição dos valores descontados): A correção monetária deverá incidir a partir da data de cada desconto indevido (evento danoso), em conformidade com o disposto na Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil). A partir da citação (art. 405, CC), deverá incidir apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária. No que concerne aos danos morais: O valor arbitrado (R$ 5.000,00) deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, qual seja, a data da prolação da sentença de primeiro grau, conforme orientação da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos do v. Acórdão embargado.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.